Tribunal: TJDFT
Processo: 0708534-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. QUOTAS DE SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. CARÁTER RESIDUAL. ORDEM LEGAL DO ART. 835 DO CPC. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme disposto nos artigos 1.026 do Código Civil e 835 do Código de Processo Civil, a penhora de quotas sociais empresárias tem caráter residual, pois somente pode ser deferida após o esgotamento de todos os meios executórios disponíveis ao credor, observada a ordem de preferência para a satisfação das obrigações.
2. Não se justifica a penhora de quotas sociais empresárias do executado quando existem outros bens penhoráveis em seu patrimônio, suficientes para a satisfação do crédito exequendo. Precedentes.
3. In casu, existem bens imóveis em nome do executado, devendo a penhora recair sobre eles ou restar demonstrada a impossibilidade ou inviabilidade da penhora sobre tais bens.
3.1. O fato de os imóveis se localizarem em comarca diversa, por si só, não autoriza a flexibilização da ordem estabelecida no artigo 835 do CPC, uma vez que não restou demonstrado nos autos a inviabilidade da penhora sobre os bens.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.